Tribunal: TCU
Processo: 027.337/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9313/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.337/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Kelly Floriano Silva (XXX.332.864-XX); Cleri Cassol (XXX.945.909-XX); Emerson Ramalho Ferreira (XXX.414.913-XX); Fernanda Rafaela Rodrigues (XXX.231.154-XX); Francisco Bairon Cassimiro Batista (XXX.514.043-XX); Ioneide Aguiar Moura (XXX.324.203-XX); Jose Angelo Leal Braga (XXX.649.167-XX); Marcilene Pereira da Silva (XXX.262.464-XX); Maria Lucia Sezimbra Romero (XXX.788.840-XX); Suely Maria Santana (XXX.310.914-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.